Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-85.2014.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002663-85.2014.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMELIA COSTA FILHA - CPF: 402.316.901-34 (APELANTE), ARLETE MARTINS FONSECA - CPF: 604.853.371-34 (APELANTE), ISABEL DE SOUZA SOARES - CPF: 021.068.331-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONHECE PARCIALMENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-LHE PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 535, INCISO II, DO CPC/73, 1.022, INCISO II, DO CPC/15, 267, § 1.º, DO CPC/73, E 485, § 1.º, DO CPC/2015 – TESES REJEITADAS – DECISÃO UNIPESSOAL NÃO OMISSA E PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em ofensa aos artigos 535, inciso II, do CPC/73 e/ou artigo 1.022, inciso II, do CPC/15, muito menos se
cogita a existência de omissão, quando parte do Recurso de Apelação não foi conhecido e expressamente consignado na decisão recorrida que não é possível a rediscussão de tese de defesa que foi analisada em Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto. No caso, na decisão agravada não foi conhecida a tese de que o Juiz singular não poderia determinar a complementação das custas, diante da preclusão, porque essa alegação foi objeto de análise de Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelos Recorrentes, cujo Acórdão inclusive transitou em julgado.

2- Rejeitada a tese de
afronta ao artigo 267, § 1.º, do CPC/73, atual artigo 485, § 1.º, do CPC, pois a decisão agravada está fundamentada em precedente do STJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado em 22/11/2018. Na hipótese, é induvidoso que os Agravantes tomaram conhecimento da decisão que ordenou a complementação das custas, tanto que seus Advogados recorreram da decisão por meio de Agravo de Instrumento e, depois que foram intimados do Acórdão que desproveu aquele Instrumental, interpuseram Recurso Especial.
Embora não tenha sido agregado efeito suspensivo ao Recurso Especial, ainda assim, não cumpriram a ordem; de conseguinte, a Ação
foi julgada extinta sem resolução do mérito, porque embora cientes e devidamente intimados acerca da necessidade do recolhimento das custas, os Autores/Agravantes permaneceram inertes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Amélia Costa Filha e outros
em virtude da decisão de Id. 213696650, em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação que interpuseram e, na parte conhecida, neguei-lhe provimento.

Em suas razões recursais alegam que há erro
in judicando
na decisão agravada, pois deveriam ter sido intimados pessoalmente para recolher as custas complementares da Ação por eles promovida. No entender dos Recorrentes, ocorreu afronta ao artigo 485, § 1.º, do CPC.

Asseveram que a decisão também ofende ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois não analisou a tese de que a ordem de recolhimento das custas complementares foi prolatada depois que o tema estava precluso.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de que seja anulada a decisão monocrática e reconhecida a preclusão consumativa no que tange ao recolhimento das custas processuais complementares.

Contraminuta no Id. 220215690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto em virtude da decisão em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes e, na parte conhecida, neguei-lhe provimento.

A decisão consta do Id. 213696650 e está assim redigida:

Vistos etc.

Ressai dos autos que
Amelia Costa Filha e outros
promoveram, em 23/07/2014, Liquidação de Sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Os Apelantes promoveram a Ação na Comarca de Água Boa-MT, com o intuito de receber do Recorrido as diferenças das cadernetas de poupança relacionadas ao Plano Verão.

Depois de o processo ter tramitado, o Julgador a quo determinou que os Autores/Apelantes recolhessem, no prazo de 05 (cinco) dias, as custas processuais remanescentes, nos termos do item 6.7.4. da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado – CNGC/MT, sob pena de extinção.

Os Autores/Apelantes noticiaram a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001550-40.2017.8.11.0000.

Naquele Instrumental sustentaram a preclusão da matéria relativa às custas processuais, e aduziram que, por se tratar de execução de sentença, as custas tem valor fixo.

Pediram que aquela decisão fosse revogada. Alternativamente, que fossem compelidos a recolher as custas proporcionalmente.

Em 23/02/2017, deferi o pedido de efeito suspensivo e sobrestei os efeitos da decisão que determinou o pagamento do remanescente até o julgamento do mérito do Recurso de Agravo.

O Agravo de Instrumento foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 26/04/2017. O Colegiado, à unanimidade, o desproveu. Tornou sem efeito a liminar anteriormente concedida e manteve hígida a decisão que determinou o recolhimento das custas remanescentes.

Os Autores/Recorrentes foram intimados do Acórdão e, em 26/05/2017, interpuseram Recurso Especial, que não foi admitido pela Vice-Presidente deste Tribunal.

Em 23/05/2017, o Juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação, com arrimo no artigo 485, inciso VI, da Lei de Ritos, diante do não recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam a nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi proferida enquanto pendente ordem do STJ de sobrestamento do feito e de minha lavra, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001550-40.2017.8.11.0000.

No mérito, reiteram as mesmas teses expostas nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: a impossibilidade de ordenar o pagamento das custas, diante da preclusão da matéria; que em Execução de sentença o valor das custas é fixo.

Reiteram também o pedido alternativo de pagamento proporcional das custas pelas partes.

De outro vértice, argumentam que o Julgador a quo concedeu o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o pagamento do valor devido e que esse prazo não tem amparo legal.

Por fim, sustentam que as partes devem ser intimadas pessoalmente para o recolhimento das custas remanescentes.

Contrarrazões na Pag. 38, do Id. 108715489.

O tramite processual foi suspenso por 02 (dois) anos, conforme se extrai da Pág. 41, do Id. 108715490.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Desde logo, ressalto que o Apelo comporta julgamento monocrático, tanto com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, quanto com esteio no Verbete 568 da Súmula do STJ, pois a controvérsia devolvida está sedimentada pela jurisprudência deste Tribunal.

Do que foi relatado, ressai evidente que parte do Recurso de Apelação não pode ser conhecido, eis que inadmissível.

Parte da pretensão dos Apelantes está prejudicada em razão da coisa julgada, posto que a discussão acerca da possibilidade de o Juiz singular determinar o recolhimento das custas, com base no item 6.7.4. da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado – CNGC/MT, foi objeto de análise no julgamento do Agravo de n. 1001550-40.2017.8.11.0000.

Apenas para evidenciar o que foi exposto, transcrevo a Ementa do Instrumental:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PROCESSO AUTÔNOMO - CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DO VALOR PLEITEADO -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em tela refere-se a Cumprimento de Sentença Coletiva oriundo de Ação Civil Pública que tramitou no Distrito Federal, ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor); 2. Tais sentenças são consideradas genéricas pelo fato de não constarem especificamente os valores devidos a cada parte, conforme pressupõe o art. 523 CPC/15. Isso não significa que ela seja incerta ou imprecisa, mas somente ilíquida, devendo ser liquidada para estabelecer o quantum debeatur; 3. Acertada se mostra a decisão do magistrado singular ao determinar o recolhimento das custas processuais nos mesmos regramentos das execuções de título executivo extrajudicial, conforme item 6.7.4 da CNGCJ/MT, as quais devem ter como base o montante do valor pleiteado na causa e não o valor mínimo.

Neste contexto, não é possível a rediscussão a respeito da mesma matéria, que inclusive transitou em julgado em 08/03/2018, de modo que a pretensão dos Recorrentes encontra óbice artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.

Isso posto, ressalto que não há pertinência na manutenção do sobrestamento deste Recurso, pois apesar de a demanda versar sobre a diferença de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido e regular do processo, qual seja: o pagamento das custas processuais.

Em outros termos, a análise e julgamento deste Recurso não tem o condão de alcançar o Tema que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria devolvida se restringe à nulidade da sentença por ter sido proferida enquanto pendente ordem de suspensão da Ação e a possibilidade ou não da exigência de pagamento de custas complementares pelos Autores/Apelantes.

No que tange à alegação dos Apelantes de que a sentença é nula porque proferida enquanto pendente ordem de sobrestamento pelo STF, não merece acolhida, pois o Julgador a quo não adentrou ao mérito da Ação.

De igual sorte, a tese de que a sentença é nula porque proferida enquanto pendia efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento n. 1001550-40.2017.8.11.0000, também não comporta guarida, pois conforme já exposto nesta decisão, aquele Recurso Instrumental foi desprovido pela Câmara em 26/04/2017 e o Juiz sentenciou a demanda em 23/05/2017.

Ademais, embora os Apelantes tenham interposto Recurso Especial, não foi atribuído efeito suspensivo àquele Recurso, motivo pelo qual não há qualquer mácula no julgamento do feito.

Em relação ao argumento dos Recorrentes de que o Julgador a quo concedeu o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que recolhessem o valor devido, não corresponde à realidade, uma vez que lhes foram concedidos 05 (cinco) dias para cumprir a determinação.

Se não bastasse, mesmo depois que tomaram conhecimento do desprovimento do Agravo de Instrumento, ainda assim não cumpriram a ordem.

Aliás, o Julgador singular observou tal fato e consignou expressamente na sentença que “improvido o referido recurso em 26 (vinte e seis) de Abril de 2017 (fls. 501/505), não consta nos autos o pagamento das custas, mesmo já tendo as partes sido intimadas do acórdão em 04 (quatro) de Maio do corrente ano”.

Por fim, no que tange à tese de que a seria imprescindível a intimação dos Autores/Apelantes para o recolhimento das custas remanescentes, sabe-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser indispensável a intimação pessoal do autor da Ação, para o recolhimento de custas complementares, antes da extinção do feito
por abandono
.

Entretanto, esse não é o caso dos autos. Os Autores/Apelantes tomaram conhecimento da decisão que ordenou o recolhimento das custas, tanto que seus advogados recorreram da decisão por meio de Agravo de Instrumento.

A Ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, não por abando dos Autores, mas por falta de pressuposto processual e, assim, prescindível é a intimação pessoal dos Autores/Recorrentes.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, “tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.

De acordo com os Agravantes, a decisão ofende ao artigo 535, inciso II, do CPC/73, atual artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois não analisou a tese de que a ordem de recolhimento das custas complementares foi prolatada depois que o tema estava precluso.

Sabe-se que os artigos citados pelos Agravantes dizem respeito à omissão do julgador, a qual ocorre quando deixa de decidir sobre ponto ou questão que deveria se pronunciar.

No caso, em que pese o argumento dos Recorrentes, não há falar que a decisão é omissa e muito menos que ofendeu aos mencionados dispositivos.

Com efeito, basta a leitura do
decisum
aqui transcrito para constatar que a tese de defesa concernente à preclusão não foi conhecida, pois foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001550-40.2017.8.11.0000, cujo Acórdão inclusive foi alvo de Recurso Especial interposto pelos Agravantes.

Em outras palavras, nem se cogita a existência de omissão, pois foi consignado expressamente na decisão recorrida que não é possível a rediscussão a respeito da tese de que
“é impossível o Juiz singular ordenar o pagamento das custas, diante da preclusão da matéria”
, uma vez que essa alegação da defesa foi analisada no Recurso de Agravo de Instrumento que transitou em julgado em 08/03/2018 e, por esse motivo, a pretensão dos Recorrentes formulada no Recurso de Apelação não foi conhecida com esteio nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.

Os Agravantes também alegam que há erro
in judicando
na decisão agravada, pois deveriam ter sido intimados pessoalmente para recolher as custas complementares da Ação por eles promovida, de modo que afrontei ao artigo 267, § 1.º, do CPC/73, atual artigo 485, § 1.º, do CPC.

Neste capítulo, melhor sorte não lhes assiste.

A decisão está fundamentada em precedente do STJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado em 22/11/2018, que tem a seguinte redação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. NÃO NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito
. Os agravantes não demonstraram a inaplicabilidade dos precedentes colacionados. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.301.215/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018). (sem grifos no original)

De mais a mais, é induvidoso que os Agravantes tomaram conhecimento da decisão que ordenou a complementação das custas, tanto que seus Advogados recorreram da decisão por meio de Agravo de Instrumento e, depois que foram intimados do Acórdão que desproveu aquele Instrumental, interpuseram Recurso Especial.

Embora não tenha sido agregado efeito suspensivo ao Recurso Especial, ainda assim, não cumpriram a ordem, fato que foi observado pelo Juiz singular, que assim registrou na sentença:

“[...] improvido o referido recurso em 26 (vinte e seis) de Abril de 2017 (fls. 501/505), não consta nos autos o pagamento das custas, mesmo já tendo as partes sido intimadas do acórdão em 04 (quatro) de Maio do corrente ano”.

Portanto, a decisão unipessoal deve ser mantida hígida, pois a Ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, porque embora cientes e devidamente intimados acerca da necessidade do recolhimento das custas, os Autores/Agravantes permaneceram inertes.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho inalterada a decisão de Id. 213696650, em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes e, na parte conhecida, o desprovi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024